Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-97.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0001674-97.2014.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 48561469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUADRIL COM PRÓTESE TOTAL - REPRESENTAÇÃO SEM PROCURAÇÃO LEGAL – VIOLAÇÃO AO ART. 75, III, CPC/2015 – DESPACHO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO APELANTE – SEM PROVIDÊNCIAS – INÉRCIA DO APELANTE E DECURSO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não há conhecer do recurso, cujo órgão apelante não cumpre a norma estabelecida no artigo 75, III, do Código de Processo Civil, de 2015 e, mesmo intimado para providenciar a regularização, não o faz, deixando decorrer in albis o prazo legal que lhe fora estipulado.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUADRIL – NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – IDOSA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito à paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.” (N.U. 0001674-97.2014.8.11.0015, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/06/2020).
Alega violação ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (ID 52770975).
Contrarrazões Estado de Mato Grosso (ID 54405991).
Sem contrarrazões do Município de Sinop/MT, conforme certidão ID 59198464.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou a Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI